Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial para fornecimento de transporte de ida e volta entre a residência da parte autora e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para seu tratamento de hemodiálise.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60034656). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60262990).
3. Em suas razões recursais, a autora relata que foi diagnosticada com doença renal crônica (CID 10-N18) e que o programa de tratamento prescrito consiste na realização de hemodiálise 3 (três) vezes por semana no Hospital Regional de Taguatinga. Sustenta que, diante do seu quadro clínico de saúde e limitações físicas, necessita de transporte de seu domicílio para a clínica. Aduz que seus familiares não têm condições de custear o transporte para o tratamento. Explicou não ter condições de realizar o deslocamento sozinha em razão de instabilidade clínica após a diálise. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para fornecimento do transporte para sessões de hemodiálise e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para provimento do recurso, a fim de determinar ao recorrido que forneça imediatamente à parte recorrente o transporte para realização de tratamento de hemodiálise.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte para tratamento de hemodiálise.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Público, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o trajeto de forma particular.
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No presente caso, a recorrente não demonstrou sua impossibilidade de utilização do transporte público para comparecimento às sessões de hemodiálise, ainda que acompanhada. Não restou configurado nos autos situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para determinar oferecimento de transporte pretendido.
8. O fornecimento de transporte de porta a porta para a continuidade de tratamento médico no âmbito do SUS é exceção à regra, sendo que, não havendo a comprovação da imediata necessidade e da gravidade do caso que impossibilite o uso do transporte público, incabível o fornecimento de transporte para tratamento da hemodiálise.
9. Ressalte-se que, conforme consta da sentença, a Lei Distrital no 453/93prevê a concessão de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica, não sendo a falta de condições financeiras para custeio do transporte motivo apto à concessão do transporte pleiteado.
10. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).